Tribunal: STF
Processo: ARE 724191
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Competência legislativa. Transferência para a reserva remunerada. Grau hierárquico superior. Critérios. Legislação local. Preenchimento dos requisitos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento também nas alíneas c e d do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. No acórdão recorrido, não se divergiu da orientação assentada na Corte de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, regulamentar as disposições do art. 42, § 1º, da Constituição Federal.



    4. O Tribunal de origem concluiu que os ora agravados preenchiam os requisitos legais para sua transferência para a reserva remunerada, com proventos equivalentes à remuneração percebida no grau hierárquico imediatamente superior, com fundamento na Lei Complementar estadual nº 53/90 e nos fatos e nas provas dos autos. Incidência no ponto das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    5. A Corte de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco em face de lei federal, razão pela qual fica igualmente inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional.



    6. Agravo regimental não provido.